Tribunal: CARF
Processo: 10540.720163/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720163/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.107 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
IZIDORIO JACYR COSER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10540.720148/2008-76,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720163/2008-14
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720163/2008-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.104, de 04 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão da 1a Turma da DRJ/BSB que
julgou improcedente a impugnação contra notificação de lançamento.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
pela qual se exige o pagamento do crédito tributário, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício em questão, acrescido de multa de oficio (75%) e juros
legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Santa Luzia".
O contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR – DITR.
Na análise desses documentos e da DITR/2004, a autoridade fiscal desconsiderou
o VTN declarado, arbitrando-o em valor superior, correspondente ao VTN médio por hectare,
apontado no SIPT do exercício, para o município de localização do imóvel.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário , alegando em síntese:
- que apresentou laudo técnico regular que atende a todos os requisitos legais;
- que o laudo apresentado atesta que a maior parte do imóvel é composto por areia
"quartozoza", com fertilidade muito baixa e limitações de uso;
- que a região possui variedade de solo, podendo diferir entre uma e outra
localidade próxima, razão peia qual o cálculo do VTN não pode ser observado somente por meio
do SIPT;
- que requereu, por mais de uma vez, que os auditores fiscais realizassem
diligência de vistoria na região onde o imóvel está localizado a fim de constatar as peculiaridades
do imóvel atribuídas no laudo apresentado;
- que o lançamento merece ser integralmente cancelado tendo em vista que a D.
Fiscalização, adotando premissas equivocadas, entendeu como devidos valores sem sequer
visitar o imóvel objeto da autuação a fim de tomar conhecimento das particularidades que
deveriam ter influenciado o lançamento;
- que o SIPT é mero instrumento auxiliar na apuração do VTN e que para a
apuração do valor de terras, para efeito de tributação, não se pode levar em conta somente esses
dados sem atentar-se para as peculiaridades de cada imóvel;
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720163/2008-14

- que o imóvel localizado no Município de Cocos, no Estado da Bahia, não possui
infra-estrutura e não houve melhorias que justificassem a retificação do Valor da Terra Nua –
VTN, tal como procedeu o Fisco;
- que o Recorrente acostou à peça impugnatória uma cópia da Escritura de
Compra e Venda do imóvel rural, por meio da qual adquiriu outro imóvel por valor bem inferior
ao apontado,
- que o laudo de avaliação apresentado o Valor da Terra Nua - VTN do referido
imóvel;
- que a autuação não observou o critério técnico-legal e promoveu uma
supervalorização do Valor da Terra Nua - VTN do imóvel rural;
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.104, de 04 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim,
dele tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre o arbitramento do Valor da Terra Nua pelo VTN
médio por hectare, apontado no SIPT exercício de 2004, para o
município de localização do imóvel.
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, o contribuinte
regularmente intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a
autoridade lançadora que houve subavaliação, tendo em vista o valor
constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela então
SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão
pela qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média
ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada
microrregião, observando-se nessa oportunidade o conceito legal de terra
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720163/2008-14

nua previsto na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se
como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais,
a princípio, teria amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da
mesma forma, o valor do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado,
o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o
valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui
características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Passemos então a analisar as normas legais que tratam do tema posto.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de
Preços de Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
oficio do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Assim manifesta o art. 12 da Lei n. 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação
do art.12 , da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720163/2008-14

II aptidão agrícola; (grifei)
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Analisando os dois dispositivos acima, verifica-se claramente que o
SIPT, para ser utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve,
necessariamente, levar em conta a aptidão agrícola.
No tocante ao VTN, independente dos argumentos da decisão recorrida
quanto aos Laudos apresentados pela contribuinte e dos argumentos
trazidos na defesa, fato é que esse Colegiado tem se posicionado no
sentido de que, para fins de arbitramento do VTN com base no SIPT, este
deve ser alimentado com dados sobre as aptidões agrícolas e, neste caso,
o que se verifica do extrato de fls. 121 é que o SIPT foi alimentado
apenas com o valor médio das propriedades.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
Acórdão n° 9202-007.334, de 25 de outubro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2004, 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.251, de 27 de setembro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720163/2008-14

Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.174, de 30 de agosto de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2001
VTN. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel. Aplicação do valor declarado pelo
contribuinte.
No presente processo, o arbitramento se baseou, única e exclusivamente
no Valor do VTN médio para o Município, cuja utilização não atende às
exigências legais.
Como o critério não foi observado, entendo que não foram atendidos os
requisitos previstos em lei para a realização do arbitramento, razão pela
qual deve ser desconsiderado o VTN arbitrado e restabelecido o VTN
declarado pela Recorrente.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital